Tribunal: TJMT
Processo: 1021312-95.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021312-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), WEDER OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 035.303.691-95 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FRANCISMAR DE FREITAS NASCIMENTO (VÍTIMA), FRANCISCO FRANCISMAR DE FREITAS NASCIMENTO - CPF: 049.354.351-19 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. VIA IMPRÓPRIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. DELITO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

É inviável, na via estreita do
habeas corpus
, a análise da tese de negativa de autoria e da ausência de
animus necandi
, por demandar ampla incursão em aspectos fáticos-probatórios, de modo que, para a constrição cautelar, basta a presença de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

02.

A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social dos pacientes.

03.

In casu
, o paciente praticou, em tese, o delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta teria adentrado no terreno do corréu, o que fez o acusado efetuar 07 (sete) disparos de arma de fogo contra o ofendido, de forma que o
modus operandi
empregado é capaz de justificar a medida segregatícia.

04.

Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

05.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que manteve a prisão preventiva do paciente
Weder Oliveira dos Santos
.

Em resumo, o paciente, na data de 28/01/2024, teria praticado, mediante 07 (sete) disparos de arma de fogo, o delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

No curso das investigações policiais, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, após representação da autoridade policial, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Após o pedido de revogação da medida segregatícia, a indigitada autoridade coatora a manteve, em vista da ausência de alteração do quadro fático-jurídico.

Irresignado, o impetrante destaca que o paciente não teria efetuado os disparos de arma de fogo, mas sim o corréu “Adilson”. Nesse sentido, também dispõe que a arma utilizada nas circunstâncias criminosas era de “
pressão a ar (chumbinhos), o que descaracteriza a tentativa de homicídio
”. Ainda, suscita que o laudo pericial registrou apenas lesões corporais leves contra a vítima, o que afastaria o
animus necandi
.

Além disso, sustenta a ausência de
periculum libertatis
para fundamentar a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da presença de bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Ainda, alega a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva do paciente, visto que transcorridos, aproximadamente, 06 (seis) meses.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 231092670).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 232837651).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.

234997658).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme a decisão vergastada, na data de 19/03/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, que teria praticado
o delito de homicídio qualificado tentado, nos termos do artigo 121, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

No que se refere aos delitos atribuídos aos pacientes, consta da inicial acusatória, disponível na Ação Penal n. 1000777-06.2024.8.11.0014, as seguintes circunstâncias:

[...] “Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 28 de janeiro de 2024, por volta das 16h., em um terreno, localizado na região denominada “Vale dos Sonhos”, neste município de Poxoréu/MT, os denunciados WEDER OLIVEIRA DOS SANTOS e ADILSON ALVES DA SILVA, agindo em unidade de desígnios e imbuídos de animus necandi, tentaram matar a vítima Francisco Fancimar de Freitas Nascimento, o que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Apurou-se que Francisco Francimar de Freitas Nascimento recebeu permissão (verbal) de seu cunhado (que é amigo do ex-presidente do bairro Vale dos Sonhos) para construir uma moradia em um terreno, sendo que, alguns dias depois, o ofendido iniciou a construção no referido lote. Ao que consta, após ocupar o terreno e construir um barraco de lona, a vítima fora surpreendida com a presença de WEDER OLIVEIRA DOS SANTOS e ADILSON ALVES DA SILVA, exigindo que Francisco desocupasse o local imediatamente. Ao que consta, a vítima concordou e afirmou que deixaria o local. Contudo, ressoa do caderno investigativo que, aproximadamente às 16h00min., do mesmo dia, os denunciados retornaram ao local, sendo que na oportunidade ADILSON conduzia uma caminhonete S-10 Chevrolet, enquanto WEDER estava no carona e trazia consigo uma arma de fogo. Ao estacionarem o veículo, WEDER desceu e, de inopino, efetuaram vários e sucessivos disparos de arma de fogo contra Francisco, que o atingiu por diversas partes do corpo, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame Pericial de id 162112779. Em seguida, a vítima caiu ao solo e os denunciados empreenderam fuga, sendo Francisco encaminhado para atendimento hospitalar. Insta consignar que a vítima reconheceu Weder Oliveira dos Santos como sendo a pessoa que desceu o carro com a arma de fogo e efetuou os disparos, e Adilson Alves da Silva como sendo a pessoa que conduzia a caminhonete S-10 Chevrolet, conforme se vê pelos termos de Id. 1621127778 e págs. 69/71-Id. 165254211. Ao que se extrai do expediente policial, os denunciados agiram por motivo fútil, vez que ação foi desencadeada por uma simples discussão com a vítima, que havia se comprometido de sair do imóvel rural do investigado, demonstrando ausência de respeito ao ser humano e à sua dignidade. De se ver também pela maneira como o crime foi executado, o ofendido viu-se com dificuldade de esboçar qualquer gesto de defesa, eis que fora surpreendido pelos denunciados que chegaram, munidos de arma de fogo e conduzindo veículo automotor e, de inopino, efetuaram diversos e sucessivos disparos de arma de fogo, em local aberto” [...].

No curso das investigações, após representação da autoridade policial, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, conforme se observa dos fundamentos:

[...]“
Acrescente-se, outrossim, que o modus operandi utilizado pelo representado, bem como a gravidade concreta do crime contra a vida e o abalo à ordem pública e social provocado pela prática de crimes dessa espécie, são circunstâncias que exigem atuação enérgica do Poder Judiciário no combate à criminalidade para proteção da sociedade, de modo que a prisão cautelar será compatível com a conduta do representado
. Por fim, convém destacar que a proteção da sociedade é objetivo prioritário do Estado democrático, ressaltando-se que o direito à liberdade individual do cidadão não pode sobrepor a paz social, sobretudo quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o que encontra clarividente no caso em apreço, e quando assim verificado, não se pode falar em violação do princípio da presunção da inocência” [...]
(id. 230849152).

Após o pedido de revogação da medida segregatícia, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, em vista da ausência de alteração do quadro fático-jurídico.

Pois bem.

A priori, em que pese o impetrante dispor que o paciente não teria realizado os disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, a presente via processual-constitucional não é adequada para aferir tal irresignação, visto que demandaria profunda análise do acervo fático-probatório (Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

De toda forma, conforme o relatório de investigação policial “
o suspeito WEDER OLIVEIRA DOS SANTOS, foi reconhecido de imediato pela vítima e por uma testemunha que não quis se identificar com medo de retaliações, que ao olharem a foto do mesmo não tiveram dúvidas, visto que o suspeito estava de ‘cara limpa', sem o uso de capuz ou capacete
” (id. 230847197, p. 10). Nesse ponto, há também o termo de reconhecimento fotográfico realizado pelo ofendido, no qual reconheceu “
Weder Oliveira dos Santos como sendo a mesma pessoa que tenha efetuado os disparos de arma de fogo
” (id. 230847197).

Quanto à alegação do impetrante no sentido de que “
a espingarda utilizada era de pressão a ar (chumbinhos)
”, não se constata dos autos qualquer documento capaz de sustentar a sua tese, em inobservância da necessidade de apresentar prova pré-constituída em sede de
habeas corpus
, por se tratar de rito com cognição sumária. Não obstante, consta do boletim de ocorrência, relatório de investigação e laudo pericial que os disparos decorreram de arma de fogo (espingarda), o que, a princípio, afasta a irresignação.

De igual modo, ainda que as lesões corporais tenham sido de natureza leve, o que, de acordo com o impetrante, descaracteriza a tentativa de homicídio, o
animus necandi
deve ser aferido no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, e não em
habeas corpus
(AgRg no HC n. 894.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Assim, para o momento, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e compete ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal, na medida em que a via estreita do
habeas corpus
não comporta valoração probatória.

Acerca do
periculum libertatis
, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito.

Ressai da inicial acusatória que o delito em apuração ocorreu, em tese, por motivo fútil

“
vez que ação foi desencadeada por uma simples discussão com a vítima, que havia se comprometido de sair do imóvel rural do investigado, demonstrando ausência de respeito ao ser humano e à sua dignidade
”, bem como mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
“
eis que fora surpreendido pelos denunciados que chegaram munidos de arma de fogo e conduzindo veículo automotor e, de inopino, efetuaram diversos e sucessivos disparos de arma de fogo, em local aberto
”.

Nota-se, então, que
o modus operandi
utilizado pelos pacientes sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

À vista disso, a jurisprudência da Corte Especial é no sentido de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Nesse ponto, em que pese o impetrante arguir a falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, esclarece-se que o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da medida segregatícia em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja, “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
” (STF, HC 192519 AgR-segundo, Relator (a): Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/12/2020, p. 10/02/2021).

Logo, demonstrada a permanência do
periculum libertatis
, em vista da notória gravidade concreta da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, o simples transcurso do tempo não é capaz de afastar a necessidade de garantir a ordem pública.

Ademais, acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024